Tribunal: TJDFT
Processo: 0723095-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723095-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMILSA ARAUJO MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta por ADEMILSA ARAÚJO MARTINS contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, a apelante sustenta que: 1) a Resolução 4.790/20, do Banco Central, assegura ao titular de conta bancária o direito de cancelar a autorização para débitos automáticos; 2) fez o pedido administrativo do cancelamento das autorizações, todavia foi indeferido pela instituição bancária; 3) com a revogação da liminar, o banco irá provisionar a integralidade dos valores em atraso, o que irá causar prejuízos desproporcionais a sua subsistência; 4) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem entendimento majoritário no sentido de ser possível o cancelamento de autorização de débito automático anteriormente concedida; 5) o banco retém 88% dos seus proventos (ID 72499553). Requer a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição do efeito suspensivo à apelação. No mérito, que o recurso seja provido e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo não recolhido, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil. Contrarrazões apresentadas (ID 72499557). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, analiso o pedido de gratuidade de justiça efetuado por Ademilsa. A recorrente alega que está superendividada e não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Todavia, recolheu as custas iniciais e não apresentou documentos hábeis a demonstrar que houve alteração em sua situação econômica. Intime-se Ademilsa para, no prazo de 5 dias, apresentar documentos que comprovem a alegada hipossuficiência, tais como extratos bancários dos últimos três meses, demonstrativos de rendimentos e comprovantes de despesas essenciais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator